Tribunal: STF
Processo: Rcl 75583
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Anacleto & Gomes Serviços Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES na Ação Trabalhista 0000484-37.2024.5.17.0014, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] o processo originário consiste em Reclamação Trabalhista que tramita perante a 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, registrado sob o número 0000484-37.2024.5.17.0014. 



    Ato contínuo, a controvérsia nos autos gira em torno da declaração de nulidade do contrato de empreitada firmado entre as partes e o consequente reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Em suma, alega o Reclamante que no ato da contratação, as Reclamadas insurgiram na desconfiguração do vínculo empregatício, na medida em que só haveria a disponibilização do trabalho na modalidade de contrato de empreitada (doc. 1, p. 7).



    Sustenta, também, que:



    [...] Cumpre salientar que é possível ser MEI prestando serviços de pintura, manutenção e outros, inexistindo qualquer ilegalidade na prestação dos serviços pela empresa contratada pela empresa ora Reclamante, consoante seguintes atividades desde 06/05/2021 (ou seja, 2 anos antes do início do contrato com a empresa autora). (Doc. 1, p. 7).



    Assim, reafirma que:



    [...] Na referida demanda, o Juízo entendeu por declarar a nulidade da contratação por meio de pessoa jurídica sob a justificativa de ser “fraudulenta, pois mero simulacro para escamotear a prestação de serviços subordinados e sob o liame empregatício”, o que contraria os termos da decisão do E. STF no Tema 725.



    [...] Suprema Corte não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (doc. 1, pp. 8 e 16).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] A procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES nos autos do processo n° 0000484-37.2024.5.17.0014, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, a fim de (i) reconhecer a inexistência da relação de emprego e a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; ou, subsidiariamente, (ii) reconhecer a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a demanda, na medida em que somente a Justiça Comum detém a competência para analisar a validade ou não do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o Tema 725, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:



    [...] O reclamante informou que foi contratado por meio de PJ, para serviço de limpeza e pintura de toda a fachada de um prédio, em Manguinhos, não havendo proposta de fichamento, somente CNPJ, inclusive outras pessoas que estavam com eles, tiveram que abrir uma MEI para fazer um contrato. Aduziu que já tinha um CNPJ, que utilizava em outros serviços, mas neste período, só para a reclamada. Informou, ainda, que no cotidiano, recebia ordens, determinações de 2 em 2 dias, sendo feita visita com eles, o proprietário da empresa, Eduardo, que repassava o que tinha que ser feito, Eduardo que, além disso, fazia visitas surpresa e dava ordens, o autor não podendo se recusar a cumprir essas ordens. 



    [...] 



    Concluo, dessas provas orais, considerando-se que a prestação de serviços restou incontroversa, atribuindo à reclamada o ônus de comprovar a ausência do vínculo empregatício (arts. 818, II da CLT e 373, II do CPC), do qual não se desvencilhou, pois não foram ouvidas testemunhas, e os depoimentos pessoais das partes nada agregaram de útil, pois as partes nada confessaram, só corroboram suas teses, pela existência do vínculo empregatício, pois ausente qualquer prova nos autos da ausência desta forma de liame.  



    Noto, nesse sentido, que a presunção do vínculo empregatício, decorrente da incontroversa prestação de serviços (Súm. 212 do TST), somente pode ser afastada pela prova robusta da ausência de algum dos seus requisitos, o que não ocorreu no presente feito, visto que, repise-se, as provas orais e documentais nada comprovaram, de forma robusta, acerca do tema, pois meramente apresentaram informações gerais de uma prestação de serviços do autor. 



    Forçoso, pois, o reconhecimento do vínculo de emprego no período apontado na inicial, pois preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, razão pela qual declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços autônomos entre o autor e a reclamada, pois fraudulento, na forma do artigo 9º da CLT.  



    Em tempo, observo que tal situação não representa, de forma alguma, violação ao precedente vinculante do STF, emitido no bojo do RE nº 958.252, Tema 725, pois neste o que a Suprema Corte decidiu foi pela validade da terceirização de atividade-fim, enquanto que nestes autos, o que ora se declara é a nulidade da contratação do empregado por meio de pessoa jurídica fraudulenta, pois mero simulacro para escamotear a prestação de serviços subordinados e sob liame empregatício.  



    Por conseguinte, reconheço a existência do vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, no período de 04/04/2023 a 23/02/2024, com término do contrato em 25/03/2024 (pela projeção do aviso prévio de 30 dias) e salário de 4.650 reais, nos termos da inicial, dada a ausência de prova nos autos em sentido oposto (arts. 818, II da CLT e 373, II do CPC).  



    Condeno, assim, a reclamada a proceder ao registro do contrato de emprego na CTPS do reclamante, com data de admissão em 04/04/2023, data de saída em 25/03/2024, função de pintor em altura e salário de R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais), no prazo de 15 dias, contado da respectiva intimação após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária de no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de anotação dos referidos dados pela Secretaria da Vara (doc. 11, pp. 4-6 – grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, uma empresa de prestação de serviços na área da construção civil, e uma empresa cujo sócio, ora beneficiário, exerce a função de pintor.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator